Tribunal: CARF
Processo: 12179.001880/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001880/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.420 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
MARCO ANTÓNIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. ADE DE EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO
CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSA. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO DE TRINTA DIAS. PROVA DA REGULARIZAÇÃO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É permitida a permanência no Simples Nacional de contribuinte com débito
com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, desde que conste dos autos a sua efetiva
regularização - mediante pagamento ou suspensão da exigibilidade - no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da ciência da comunicação do ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001880/2008-44
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001880/2008-44

Trata-se de manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo da DRF
Uberlândia, de 22/8/2008, que excluiu o sujeito passivo do Simples Nacional em virtude
da existência de débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa.
A tempestividade da manifestação de inconformidade veio atestada à folha 17.
O interessado alega que soube da existência dos débitos previdenciários em função do
Ato Declaratório. Alega que está sendo cobrado de débitos já prescritos, já que a
prescrição, desde a sumula vinculante n°8 do STF, é de 5 anos.
Alega que “quer fazer o pagamento das contribuições previdenciárias, mas se vê
impossibilitado diante da cobrança de contribuições já prescritas” (folha 2).
Requer, ao final, o cancelamento do Ato Declaratório, a revisão da intimação para
pagamento, com a exclusão dos débitos prescritos, e, finalmente, nova comunicação
para efetuar os pagamentos (folha 3).
Em sessão de 05/05/2010, a DRJ/JFA indeferiu a solicitação do contribuinte, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Eventual prescrição de alguns dos débitos cobrados como motivo para exclusão do
Simples Nacional não impede O interessado do recolhimento dos demais dentro do
prazo hábil, com fins de sua manutenção na sistemática de tributação.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 20 do e-processo):
Compulsando-se os autos, vê-se, às folhas 9 e 10, que as divergências de pagamento de
contribuições previdenciárias disponibilizadas para conhecimento e pagamento ao
sujeito passivo contam com débitos nas competências 6/2002 a 5/2005.
É fato que, com a publicação da súmula vinculante 8 do STF, em 6/2008, a prescrição
da cobrança das contribuições sociais previdenciárias passou a se reger pelo disposto no
art. 174 do CTN.
A Resolução CGSN 15/2007, em seu art. 6°, §5°, dispõe que é permitida a manutenção
do optante no Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de 30 dias contados da ciência da exclusão.
O manifestante não demonstrou ter efetuado qualquer recolhimento para se beneficiar
do estatuído, sequer dos débitos que reconhece não estarem prescritos.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa ter
apresentado impugnação contra os débitos objeto de prescrição, com amparo na Súmula
Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, e para os débitos que não se encontravam
prescritos foi feito o pagamento.
Apresenta com seu recurso voluntário certidão negativa de débitos relativos às
contribuições previdenciárias e às de terceiros emitida em 16/06/2010.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001880/2008-44

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
21/05/2010 (fls. 23 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
21/06/2010 (fls. 24 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte requer a reforma do acórdão
a quo com base na alegação de que os débitos, os quais teriam dado causa à sua exclusão do
Simples Nacional, já se encontrariam quitados.
Sucede que o contribuinte não apresenta as guias de recolhimento para que seja
possível identificar a data na qual os referidos débitos foram quitados, limitando-se a apresentar
uma certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros,
emitida na data de 16/06/2010 (fls. 29 do e-processo).
Embora a mencionada certidão comprove a regularidade do contribuinte para com
os seus débitos previdenciários, é importante observar que ela foi emitida apenas em 16/06/2010,
o que é totalmente relevante, tendo em vista a emissão do ato de exclusão em 22/08/2008, com
intimação do contribuinte em 04/09/2008 (fls. 16 do e-processo).
O próprio ato de exclusão menciona em seu artigo 3o (fls. 9 do e-processo) que ele
não surtirá efeitos caso o contribuinte demonstrasse que os débitos os quais deram causa a sua
emissão fossem pagos ou parcelados no prazo de trinta dias da sua ciência.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.420 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001880/2008-44

Por isso a importância de levar em consideração a data de emissão do ato e a data
da emissão da CND apresentada pelo contribuinte.
Nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Não consta dos autos qualquer documento apto a demonstrar que o contribuinte
tenha regularizado as suas pendências até a data de 06/10/2008, não bastando a mera alegação de
que eles estariam sendo discutidos em processo administrativo próprio ou que se encontrariam
quitados. Mais uma vez, não há uma única informação sequer a respeito dos supostos processos
ou de eventuais pagamentos.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital